Tribunal: STF
Processo: CJ 6439
Classe: CJ
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-11
Data de publicação: 1984-04-11

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO ORDINARIA DE ACIDENTES PESSOAIS, MOVIDA
CONTRA ENTIDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE MINAS GERAIS, PARA JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
A DECISÃO DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALPINOPOLIS, MINAS
GERAIS. INAPLICAÇÃO DO ART-125, I, DA C.F.